Tribunal: STF
Processo: MS 25494
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    Aposentadoria de servidor público. Emenda Constitucional nº 41/03. Artigo 40, § 3º, da CF. Lei nº 10.887/04. Base de cálculo. Contribuição previdenciária. Parcela variável de gratificação de desempenho. Contribuição social do servidor público. Incidência sobre a totalidade da base de contribuição. Artigo 4º, § 1º, da Lei nº 10.887/04. Segurança concedida.